Tribunal: TJPA
Processo: 0878310-63.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878310-63.2018.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não é cabível conhecer dos segundos embargos de declaração sobre o mesmo acórdão, em decorrência da preclusão consumativa.

III- Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19/09/2022 a 26/09/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, em face de decisão, de minha lavra,

proferida pela 1ª Turma de Direito Público,
às fls. (id. 8585893, pág. 1/7), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.

1. Cuida-se Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por danos materiais ajuizada por SAGA Serviços de Vigilância e Transportes de Valores LTDA, em razão de suposta inobservância/inadimplência de contrato de transporte de numerário.

2. Preliminar de prescrição rejeita. Ainda que o contrato tenha sido firmado em 2011, houve sucessivos termos aditivos e a relação contratual objeto da presente demanda perdurou até 09/11/2016, pelo que não se há falar em prescrição da ação ajuizada em 19/12/2018, pouco mais de dois anos depois.

3. Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços.

6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

Em suas razões (id. 9863255, pág. 1/8), Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda alega que “
em que pese a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ter analisado o recurso de Apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará, afirmando haver a possibilidade de pagamento abaixo do valor estimado em contrato, não mencionou se a questão está de acordo com o art. 37, caput da Constituição Federal o qual prevê o princípio da legalidade.”

Argumenta
haver “a clara necessidade da matéria constitucional, mais especificamente o art. 37, caput, no que se refere à legalidade, ser pré-questionada para que se possa interpor o competente Recurso Extraordinário”.

Por fim, afirma que “o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi omisso em se posicionar acerca do respeito ou não ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, de modo que é imprescindível o posicionamento deste Tribunal, com o único fim de pré-questionamento da matéria para a interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.”

Desse modo, requer a manifestação acerca do respeito ou não do princípio da legalidade por parte do Banpará.

Às fls. (id. 10231536, pág. 1/7), a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando os autos, observa-se que às fls. (id. 8801568, pág. 1/15) foram opostos embargos de declaração pela ora embargante, onde foi alegado, tão somente, a existência de omissão no julgado atinente ao posicionamento do STJ quanto ao prazo prescricional de inadimplemento contratual e a inaplicabilidade do artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

Referidos embargos foram julgados improvidos, consoante id. 9647496, pág. 1/10), ante a inexistência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Ainda inconformado, o ora embargante apresentou novos embargos alegando que
o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constante às fls. (id. 7441150, pág. 1/3) foi omisso em não se posicionar acerca do respeito ou não ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal (artigo 37, da CF/88), alegando ser imprescindível o posicionamento do Tribunal, com o único fim de pré-questionamento da matéria para a interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.”

Pois bem.

Com efeito, os segundos embargos de declaração devem se limitar a suscitar vícios porventura surgidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores, o que não é o caso dos autos.

Logo, resta evidenciada a preclusão consumativa da matéria levantada nos segundos embargos opostos.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. Os segundos embargos de declaração devem se restringir ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, razão de ser descabida discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1904551 SC 2021/0178863-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO CPC. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador, ou até mesmo quando se incorrentes as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configuraram carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes. 3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação desenvolvida nos anteriores aclaratórios revelou intuito notadamente infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4º do art. 927 do Código de Processo Civil -, e não com o escopo de provocar a manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que alude o parágrafo 3º do art. 927 do Código de Processo Civil. 4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, a ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. 5. Esta Corte Superior tem concluído que o aumento da verba honorária em sede recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, reclama o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, afastando-se a majoração prevista no citado dispositivo legal nas hipóteses em que os honorários advocatícios não sejam devidos desde a origem no processo, bem como em sede de embargos de declaração. 6. Na espécie, não se revela cabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não houve, na origem, a fixação de honorários advocatícios por força da rejeição da exceção de pré-executividade - mesmo porque se revelaria incabível, na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal -, bem como por envolver o julgamento de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não provido. 7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.(STJ - EDcl nos EDcl nos EAg: 884487 SP 2008/0207062-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/02/2018)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. Os segundos embargos de declaração devem se restringir ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, razão de ser descabida discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1904551 SC 2021/0178863-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Portanto, tal circunstância é suficiente para obstar, neste momento, a análise da questão porque evidente a preclusão consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, face o reconhecimento da preclusão consumativa, nos termos da fundamentação exposta.

Belém,

19
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2022